Tribunal: TJSP
Processo: 1000286-93.2020.8.26.0572
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS ABUSIVAS C/C REVISÃO DE CONTRATO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS" – Empréstimo pessoal – Alegação de onerosidade excessiva com cobrança de juros remuneratórios abusivos – Ocorrência – Sentença de parcial procedência – Insurgência recursal do autor - Dano moral Ausência de conduta da ré capaz de gerar lesões aos

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS ABUSIVAS C/C REVISÃO DE CONTRATO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS" – Empréstimo pessoal – Alegação de onerosidade excessiva com cobrança de juros remuneratórios abusivos – Ocorrência – Sentença de parcial procedência – Insurgência recursal do autor - Dano moral Ausência de conduta da ré capaz de gerar lesões aos direitos extrapatrimoniais do autor - Inocorrência – Ônus sucumbenciais – sucumbência recíproca mantida – Honorários advocatícios - Pretensão pela majoração, mediante alteração da base de cálculo – Sentença arbitrou os honorários sobre o valor do proveito econômico, o qual será apurada em fase de liquidação de sentença – Valor inestimável - Honorários advocatícios devem ser arbitrados por apreciação equitativa (artigo 85, §8o do NCPC) - Sentença pontualmente reformada - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000615350
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1000286-
93.2020.8.26.0572, da Comarca de São Joaquim da Barra, em que é apelante AIRTON
MATIAS LOPES, é apelado CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E
SERGIO GOMES.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000286-93.2020.8.26.0572 -Voto no 15025
2
Apelação no: 1000286-93.2020.8.26.0572
Apelante: AIRTON MATIAS LOPES
Apelado:CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
MM. Juiz de Direito Dr. Renê José Abrahão Strang
Comarca: Foro de São Joaquim da Barra 2a Vara Cível.
VOTO No 15025
APELAÇÃO “AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE
CLÁUSULAS ABUSIVAS C/C REVISÃO DE CONTRATO,
REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS”
Empréstimo pessoal
Alegação de onerosidade
excessiva com cobrança de juros remuneratórios abusivos

Ocorrência
Sentença de parcial procedência
Insurgência
recursal do autor - Dano moral Ausência de conduta da ré capaz de
gerar lesões aos direitos extrapatrimoniais do autor - Inocorrência
Ônus sucumbenciais
sucumbência recíproca mantida

Honorários advocatícios - Pretensão pela majoração, mediante
alteração da base de cálculo Sentença arbitrou os honorários
sobre o valor do proveito econômico, o qual será apurada em fase
de liquidação de sentença
Valor inestimável - Honorários
advocatícios devem ser arbitrados por apreciação equitativa (artigo
85, §8o do NCPC) - Sentença pontualmente reformada -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
Vistos.
O Douto Magistrado a quo, ao proferir a r.
sentença de fls. 93/95, cujo relatório adoto, julgou a “AÇÃO
DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS ABUSIVAS C/C REVISÃO
DE CONTRATO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS” interposta por AIRTON MATIAS LOPES em face de CREFISA S/A
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, nos seguintes termos:
“Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos a fim de
reconhecer a nulidade da cláusula contratual que prevê a cobrança de
juros acima do índice médio de mercado e para fixá-lo no patamar de 6,2%

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000286-93.2020.8.26.0572 -Voto no 15025
3
ao mês, bem como para condenar o réu a devolver à parte autora, de forma
simples, os valores descontados que excederam o índice ora estabelecido,
observada eventual compensação na espécie, tudo acrescido de juros de
mora, contados da citação, e correção monetária, contada da data dos
respectivos pagamentos. Como consequência, extingo o feito com resolução
de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Tendo
em vista a sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento de
custas e despesas processuais, na proporção de 50% (cinquenta por cento)
para cada, bem como de honorários advocatícios recíprocos, ora fixados
em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido,
observada a gratuidade processual. P.I.C. Oportunamente, ao arquivo.”.
Insurgência recursal do autor (fls. 104/115).
Postula a condenação da instituição ré em danos morais, em razão da
cobrança abusiva dos juros, bem como a alteração dos ônus
sucumbenciais e majoração dos honorários advocatícios.
Contrarrazões apresentadas às fls. 119/129.
Subiram os autos para julgamento.
É o relatório.
Inicialmente, exercido o juízo de admissibilidade
em cumprimento ao disposto no art. 1.010, § 3o do CPC, vale consignar
que o presente recurso deve ser conhecido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000286-93.2020.8.26.0572 -Voto no 15025
4
De plano, destaque-se, ademais, que esta Decisão
Colegiada se limita a apreciar a matéria efetivamente impugnada, em
conformidade com o teor do art. 1.013, caput, do CPC.
Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE
DE CLÁUSULAS ABUSIVAS C/C REVISÃO DE CONTRATO, REPETIÇÃO DE
INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS interposta por AIRTON
MATIAS LOPES em face de CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTOS, objetivando o reconhecimento da abusividade da
cláusula contratual que obrigou o autor no pagamento de juros
remuneratórios excessivamente onerosos, reduzindo-os para a taxa
média praticada pelo mercado, com a restituição dos valores cobrados a
juros abusivos, bem como indenização pelos danos morais sofridos.
As partes celebraram um contrato de empréstimo
pessoal no 020860010322, em 22.03.2018, por meio do qual a ré lhe
concedeu o valor de R$ 3.256,50. Sendo que o autor se obrigou a pagar a
ré 11 parcelas mensais de R$ 748,18, através de débito em conta
corrente. Foram expressamente pactuadas taxas de juros efetiva de
17,00% ao mês e 558,01% ao ano, bem como os encargos decorrentes da
mora. O instrumento contratual foi juntado às fls. 21/26.
Contestação ofertada pela Instituição Financeira
às fls. 55/66.
Réplica às fls. 87/91.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000286-93.2020.8.26.0572 -Voto no 15025
5
Sobreveio a r. sentença de fls. 93/95, julgando
parcialmente procedente a fim de reconhecer a nulidade da cláusula
contratual que prevê a cobrança de juros acima do índice médio de
mercado e para fixá-lo no patamar de 6,2% ao mês, bem como para
condenar o réu a devolver à parte autora, de forma simples, os valores
descontados que excederam o índice ora estabelecido, observada
eventual compensação na espécie, tudo acrescido de juros de mora,
contados da citação, e correção monetária, contada da data dos
respectivos pagamentos. Como consequência, extinguiu o feito com
resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo
Civil. Em razão da sucumbência recíproca, condenou as partes ao
pagamento de custas e despesas processuais, na proporção de 50%
(cinquenta por cento) para cada, bem como de honorários advocatícios
recíprocos, ora fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito
econômico obtido, observada a gratuidade processual.
Observa-se que o objeto do presente recurso
reside exclusivamente em apreciar a condenação da Instituição
Financeira em danos morais, bem como a distribuição dos ônus
sucumbenciais e o pleito de majoração dos honorários advocatícios.
Pois bem.
Para a ocorrência do dano moral é necessário que
seja abalada a honra, a boa fé subjetiva ou a dignidade da pessoa. Não se
trata de qualquer dissabor ou constrangimento experimentado. O dano
moral deve ser visto como uma dor, vexame, sofrimento ou humilhação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000286-93.2020.8.26.0572 -Voto no 15025
6
que, fugindo à normalidade, interfere de maneira intensa no
comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe angústia,
sofrimento e desequilíbrio em seu bem estar e a sua integralidade
psíquica.
Desta forma, a pretensão indenizatória do autor,
no que tange aos alegados danos morais, não prospera, ante a total
ausência de hipótese a amparar os seus pleitos, razão pela qual a r.
sentença de 1o grau merece prevalecer.
Com efeito, no caso sub judice não há notícias de
que houve cobrança vexatória ou que o banco tenha adotado conduta
capaz de gerar lesões aos direitos extrapatrimoniais do autor, ou mesmo
que implicasse afronta à sua honra, imagem ou direitos da personalidade.
Neste sentido:
“*Contrato bancário - reconhecida a abusividade
das taxas de juros remuneratórios cobradas pela
CREFISA, muito superiores à média de mercado
revisão do contrato, com repetição simples do
indébito não comprovada má-fé da parte credora
danos morais não caracterizados sucumbência
recíproca mantida
demanda parcialmente
procedente

recurso
improvido.*”
(TJSP;
Apelação
Cível
1001302-48.2019.8.26.0142;
Relator (a): Jovino de Sylos; Órgão Julgador: 16a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000286-93.2020.8.26.0572 -Voto no 15025
7
Câmara de Direito Privado; Foro de Colina - Vara
Única; Data do Julgamento: 04/03/2020; Data de
Registro: 04/03/2020)
“*Revisional
Contrato Bancário
A simples
cobrança excessiva sem a prova de má-fé não
autoriza a repetição do indébito em dobro nem
caracteriza dano moral indenizável Sentença de
parcial procedência Decisão correta Recurso
improvido.*” (TJSP; Apelação Cível 1010540-
96.2017.8.26.0066; Relator (a): Souza Lopes;
Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Privado;
Foro de Barretos - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento: 12/02/2019; Data de Registro:
12/02/2019)
Assim, não havendo má-fé e dolo da ré, mas
somente ajuste das taxas de juros à média de mercado, inexiste dano
moral.
No tocante aos ônus sucumbenciais, de igual
modo, não assiste razão ao apelante. Isto porque, a pretensão do autor foi
parcialmente procedente, de modo que as partes são reciprocamente
sucumbentes, conforme corretamente decidido pelo magistrado de piso.
De outro giro, o pedido de majoração dos
horários
sucumbenciais,
por
apreciação
equitativa,
comporta
provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000286-93.2020.8.26.0572 -Voto no 15025
8
Isto porque, a r. sentença fixou honorários
advocatícios recíprocos em 10% sobre o valor do proveito econômico
obtido. Todavia, o valor da condenação será apurado em fase de
liquidação de sentença.
Dessa forma, por ser inestimável o proveito
econômico obtido, os honorários advocatícios devem ser arbitrados por
apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, § 8o, do CPC, de modo que
os arbitro em R$ 1.500,00, devidos pelas partes ao advogado da parte
adversa, observando-se em relação ao autor a gratuidade de justiça
concedida.
Pontua-se que fica alterado, de ofício os
honorários devidos pelo autor ao patrono da ré, nos mesmos termos, por
se tratar de matéria de ordem pública.
Portanto, diante das peculiaridades do caso em
tela, aliada ao conjunto probatório acostado aos autos, é de rigor a
reforma pontual da r. sentença, apenas quanto à fixação dos honorários
sucumbenciais, nos termos acima fixados, ficando, no mais, ratificados in
totum os seus fundamentos, eis que suficientemente motivada.
Por fim, tendo em vista o provimento parcial do
presente recurso, deixo de majorar os honorários advocatícios conforme
previsão do §11, do artigo 85, do CPC/15, pois, conforme o entendimento
do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a majoração somente caberá nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000286-93.2020.8.26.0572 -Voto no 15025
9
casos de “não conhecimento integral ou o improvimento do recurso pelo
Relator, monocraticamente, ou pelo órgão colegiado competente.”
(Embargos de Declaração no Agravo Interno no Recurso Especial n.
1.573.573/RJ, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Dj. 04.04.2017)
Por
estes
fundamentos,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
(assinatura eletrônica)